Tribunal: TJES
Processo: 0019483-18.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019483-18.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO JOSE PRATES DE MATOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, POR IDADE, COM
PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO
ERRÔNEO
DO
BENEFÍCIO DE FORMA
INTEGRAL.
PRESUNÇÃO DE
BOA-FÉ D
O
SERVIDOR
AFASTADA
. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I
–

O
fato d
o

a
pelad
o
receber os
proventos de aposentadoria
de forma integral –
não obstante tenha postulado
auferi-los de modo proporcional – é capaz de
ilidir a

presunção de
boa-fé
,
porquanto,
como médico de carreira, possuía esclarecimento suficiente para compreender que os valores a maior recebidos eram indevidos.

I
I
- Recurso provido
para autorizar a reposição estatutária nos proventos de aposentadoria do apelado,
observada a limitação mensal
prevista n
o art. 16, §1º, da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 00
19483-18.2018.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO
: FRANCISCO JOS
É
PRATES DE MATOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação

c
ível
i
nterposta

p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em
face
d
a

sentença de fls. 362/36
8v
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FRANCISCO JOS
É
PRATES DE MATOS
,
no bojo da ação de procedimento comum por ele ajuizada,
determinando
que
o
apelante se abst
enha
de realizar descontos nos proventos d
o autor
e
lhe
restitu
a
os valores já descontados a título de reposição estatutária.

Sustenta
(
fls. 371/378
)
a legalidade da reposição estatutária, a qual, na situação em apreço, encontraria respaldo normativo no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inconformado com a
conclusão de ser
descabida,
in casu
, a reposição estatutária, o IPAJM defende a legalidade do referido desconto, o qual, na situação em apreço,
aduz
encontra
r
respaldo normativo no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Assim, c
inge-se a
controvérsia
recursal em averiguar a
possibilidade da realização de descontos no benefício previdenciário
do
a
pela
do
, a título de reposição estatutária.

Na hi
pótese
sub
examine,
o recebimento de valores a maior pelo recorrido
decorreu d
o
fato de que, apesar de ter
postulado,
em maio de 2015,
sua aposentadoria por idade, de forma proporcional, recebeu a integralidade de sua remuneração,
pelo período de 01 (um) ano
.

Na sentença prolatada
, compreendeu o julgador de origem que o apelado recebeu tais valores
de boa-fé, circunstância que lhe escusa do dever de devolver a quantia recebida a maior, em decorrência de erro da própria Administração Pública.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que
o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o tema repetitivo 1.009,
fixou
a seguinte tese
:
“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
.

Logo, extrai-se que,
caso o pagamento a maior
resulte de
erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente, a não ser que o servidor comprove sua boa-fé objetiva na percepção de tais
valores
.

Na situação em tela,
o pagamento a maior
ocorreu por erro
administrativo, pois,
em que pese tenha o recorrido postulado sua aposentadoria por idade, de forma proporcional, o apelante promoveu o respectivo pagamento de forma integral,
sendo o erro constatado após o lapso temporal de 01 (um) ano
.

Desta forma, a tese firmada no julgamento do tema 1.009 seria aplicável
ao caso em exame, impondo a averiguação da comprovação da
boa-fé objetiva
do beneficiário
n
o recebimento dos valores excedentes
.

Todavia, a Corte da Cidadania modulou os efeitos da
aplicação da tese fi
rmada
,
da seguinte forma
:
“
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
”
(STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe
19/05/2021
).

Portanto, considerando que
este feito foi ajuizado na data de 10/07/2018
,
em data anterior à
publicação do julgamento do tema repetitivo 1.009,
não há que se falar na aplicação da mencionada
tese.

Nada obstante,
aplica-se
ao presente feito
o entendimento
que vinha sendo adotado
anterior
mente pelo
colendo
Tribunal da Cidadania
, no sentido de que,
na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos
de boa-fé
pelo servidor público
.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do RESP. 1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 2.
Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021). 3. Hipótese em que a ação foi distribuído na primeira instância em 2018, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que,
na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público
. 4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida.
[...]
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.039.927; Proc. 2022/0365662-4; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 30/06/2023)

Dito isso, consigno que, não
obstante a conclusão alcançada pelo
magistrado de origem, as nuances do caso concreto não permitem concluir que
o

apelado
tenha recebido os valores a maior de boa-fé.

Isso porque,

s
e
ndo
requer
ida a respectiva
aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral
,
mormente por ser o apelado médico de carreira, com esclarecimento suficiente para tal compreensão,

circunstância que torna
evidente
o afastamento da presunção de boa-fé
.

Sendo assim, a sentença impugnada comporta reforma, posto que
afastada a
presunção de
boa-fé d
o
servidor aposentad
o
,
o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado
desta
colenda Quarta Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O IPAJM SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS DA APOSENTADORIA DA PARTE APELADA. AFASTAMENTO. INOBSERVADO O RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS PREVISTOS NOS INCISOS DO §3º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...]
II.
Não se pode chegar a um juízo de convencimento no sentido de que a recorrida recebeu de boa-fé o benefício previdenciário no período compreendido entre 16/12/2009 e maio de 2011, porquanto em que pese tenha expressamente manifestado, quando da sua aposentadoria do cargo de Juíza de Direito, ocorrida no ano de 2009, a renúncia aos proventos de aposentadoria oriundos do anterior cargo de Escrivã Judiciária demonstra que
a mesma tinha pleno conhecimento da impossibilidade de percepção cumulada dos proventos de aposentadoria dos cargos de Escrivã Judiciária e de Juíza de Direito, de modo que era lógico e de fácil compreensão que os valores a maior recebidos a partir de então eram indevidos
, cabendo, então, informar à Administração Pública a ocorrência do pagamento a maior dos valores, reservando-os para a devida devolução
.
[...]
(TJES; AC 0035800-57.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/10/2022; DJES 10/11/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para autorizar a reposição estatutária nos proventos de aposentadoria do apelado, observada a limitação mensal prevista no art. 16, §1º, da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004
.

Em razão do provimento do apelo, direciono o ônus sucumbencial, fixado pelo magistrado
a quo,
integralmente em desfavor do recorrido, posto que improcedente a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.